Tribunal: TJDFT
Processo: 0721945-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721945-43.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CVP COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA RECORRIDA: ANNA CLÁUDIA VIEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO SEMINOVO. VEÍCULO. SUPERAQUECIMENTO. PRAZO LEGAL PARA REPARO. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, em razão de vício em veículo seminovo adquirido em concessionária. 2.Veículo apresentou defeito de superaquecimento cerca de dois meses após a compra. 3.Foram realizadas diversas tentativas de reparo pela fornecedora, sem solução definitiva no prazo legal de 30 dias. 4. Sentença determinou a resolução do contrato e restituição integral dos valores pagos, com correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento do prazo legal para reparo do vício no veículo, nos termos do art. 18 do CDC; e (ii) estabelecer se é devida a restituição integral dos valores pagos, mesmo diante da existência de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O laudo pericial atestou que, embora o veículo estivesse em funcionamento no momento da perícia, os defeitos surgidos durante o prazo de garantia não foram sanados no prazo legal de 30 dias. 6. Documentos demonstram que o primeiro defeito foi registrado em junho de 2022 e os reparos se estenderam até outubro de 2023, extrapolando em muito o prazo previsto no art. 18, §1o, do CDC. 7. A baixa quilometragem entre outubro de 2023 e julho de 2024 indica desuso do veículo, reforçando a tese de não funcionamento adequado. 8. A alegação de inexistência de vício foi afastada diante da persistência dos defeitos e da ineficácia dos reparos realizados. 9. A existência de alienação fiduciária não impede a restituição dos valores pagos, pois a relação jurídica em análise é de consumo, entre autora e fornecedora do produto (veículo). 10. A restituição integral do valor pago é medida adequada diante do descumprimento do prazo legal para reparo, não configurando enriquecimento sem causa. 11. A sentença foi mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O descumprimento do prazo legal de 30 dias para reparo de vício em produto autoriza a rescisão contratual e a restituição integral do valor pago, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC. 2. A existência de alienação fiduciária não afasta a responsabilidade do fornecedor na relação de consumo." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, §1o, II; CPC, arts. 85, §11, 322, §2o, 479; CC, arts. 406, 884. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1118482, 0019757-83.2015.8.07.0001, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 15/08/2018. TJDFT, Acórdão 1679116, 0709370-21.2022.8.07.0001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 01/03/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 479, ambos do CPC, 884 do Código Civil, e 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a presunção de existência de vício redibitório, porquanto contrária ao laudo pericial. Sustenta que não há falar em devolução de valores sem a comprovação do alegado vício redibitório. Assevera, outrossim, que sofrerá prejuízo que ultrapassa os efeitos da rescisão do negócio jurídico, posto que a obrigação de devolução do veículo é impossível de ser cumprida ante da existência de alienação fiduciária, cujo financiamento bancário não se encontra quitado. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684, e MARCO ANTÔNIO SAMPAIO FILHO, OAB/DF 67.311 (ID 77026904). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O apelo especial também não cabe subir no que tange à alegação de ofensa aos artigos 373, inciso I, e 479, ambos do CPC, 884 do Código Civil, e 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, embora o bem estivesse em condições de uso no momento da perícia, não houve solução tempestiva do vício, circunstância que justifica o exercício, pela consumidora, do direito de rescisão contratual e restituição integral do valor pago, consoante previsão expressa do art. 18, §1o, II, do CDC. O juiz também afastou os óbices levantados pela ré, inclusive o argumento relacionado à alienação fiduciária, tendo em vista que a controvérsia reside na relação de consumo estabelecida entre autora e concessionária fornecedora do bem [...] Por fim, em nada altera a conclusão acima a alegação da ré pertinente ao fato de o veículo se encontrar ainda alienado ao banco Itaú (fato sequer comprovado), pois tal relação jurídica é firmada entre a autora e a instituição financeira, presente, ademais, que não há qualquer informação no sentido de que a ré não tenha recebido pela venda do carro, no caso, sem importar se o pagamento foi feito pelo banco, ou parcialmente pela autora, enfim, nada que interferirá no dever de restituição dos valores referentes ao veículo decorrente da rescisão contratual, certo de que a relação jurídica que envolve o banco é estranha à lide (ID 72937225). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77026904. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016